Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-54.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-54.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUCIANE SEVERINO NASCIMENTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO. EXAME DE MÉRITO. ARGUMENTO DE QUE A DEMANDA DEVERIA TRAMITAR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INVIABILIDADE. FACULDADE CONFERIDA AO DEMANDANTE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ, POR ESTE TRIBUNAL E PELOS DEMAIS ÓRGÃOS JUDICIAIS NACIONAIS. EXTINÇÃO EX OFFICIO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. APELO ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000127-54.2021.8.05.0063, de Conceição do Coité, em que figuram, como Apelante, JUCIANE SEVERINO NASCIMENTO, e, como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e o fazem com base nos fatos e fundamentos expostos. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora